Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Resistência. Lesão corporal contra policial militar. Provas. Atipicidade. Dolo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 20 dias de detenção pelos crimes de resistência e lesão corporal leve contra policial militar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se são típicas as condutas; (iii) se possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir
3. As declarações do ofendido e da testemunha, ambos policiais militares, de que o réu empreendeu fuga enquanto eles abriam a viatura para conduzi-lo à delegacia e, ao ser alcançado, desferiu soco no rosto do policial, corroboradas por depoimento de outra testemunha, filmagem e relatório hospitalar, são provas suficientes dos crimes de resistência e lesão corporal.
4. Na conduta de resistir fisicamente à condução à delegacia - o réu fugiu dos policiais e, ao ser alcançado, desferiu soco no rosto de um deles -, resistência ativa, há o crime de resistência.
5. Há dolo na conduta daquele que, consciente e em ação dirigida ao resultado lesivo, causa lesão corporal na vítima.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: art. 329, caput, e art. 129, § 12, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1345233, 00063096120208070003, Relator: Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021.